Tribunal: TJDFT
Processo: 0735492-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INSANIDADE MENTAL. INIMPUTABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXCLUSÃO DE VALORAÇÃO NEGATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MODULAÇÃO. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do mesmo artigo, fixando pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o réu é inimputável em razão de dependência química e alcoolismo; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a absolvição ou a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal; e (iii) determinar a fração adequada de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e os reflexos na dosimetria e no regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia psiquiátrica conclui que o réu, embora dependente químico, possuía plena capacidade de entendimento e autodeterminação ao tempo dos fatos, afastando a incidência do art. 26 do Código Penal.
4. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos toxicológicos, prova oral colhida sob o contraditório e declarações do usuário e de sua esposa, que confirmam a aquisição da droga do acusado.
5. A apreensão de porções fracionadas de cocaína, aliada às circunstâncias do flagrante e aos depoimentos policiais, evidencia a finalidade mercantil da droga, inviabilizando a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006.
6. A condição de usuário de drogas não exclui a prática concomitante do tráfico, sendo insuficiente, por si só, para afastar a tipicidade da conduta descrita no art. 33 da Lei de Drogas.
7. A valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006 mostra-se inadequada quando a quantidade de droga apreendida é ínfima, impondo a fixação da pena-base no mínimo legal.
8. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 deve ser mantida na fração de 1/4 (um quarto), não obstante a existência de elementos concretos indicativos de habitualidade na traficância. Isso porque, reconhecida a minorante do tráfico privilegiado pelo juízo sentenciante e ausente recurso da acusação visando à sua exclusão ou redução, impõe-se preservar a fração aplicada, em observância ao princípio da proibição da reformatio in pejus.
9. Redimensionada a pena, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A dependência química não enseja inimputabilidade quando demonstrada a preservação da capacidade de entendimento e autodeterminação do agente.
2. A configuração do crime de tráfico de drogas independe da quantidade apreendida, desde que demonstrada a finalidade de mercancia por outros elementos probatórios.
3. A fração de redução do tráfico privilegiado pode ser modulada com base em elementos concretos indicativos de dedicação à atividade criminosa.